Tribunal: STF
Processo: Rcl 88772
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 16.12.2025, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010355-62.2025.5.03.0009, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:
“O reclamado aduz que há omissão no acórdão, que deixou "de analisar a questão sob a ótica de um fato novo e relevante, que altera substancialmente o panorama fático-jurídico da lide", qual seja, a decisão do STF proferida na Reclamação Constitucional nº 84.968/DF que reconhece "a aplicabilidade do regime constitucional de precatórios (art. 100, CF/88) às dívidas trabalhistas da empresa". Prossegue argumentando que a decisão também é omissa por não ter tratado da incidência das prerrogativas da Fazenda Pública ao embargante, da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, conforme Tema 1.143 do STF, e da desoneração da folha de pagamento. 
Pois bem. Os embargos de declaração caracterizam-se como sendo recurso de fundamentação vinculada, cabível em face de decisão que contiver omissão, contradição ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso (art. 897-A da CLT). 
A omissão corresponde à ausência de solução para uma questão controvertida, sendo que, no caso dos autos, não se vislumbra o vício alegado, porquanto esta Turma Julgadora decidiu, de forma clara e fundamentada todos os temas trazidos à sua apreciação. 
De início, esclarece-se que não há que se falar em incompetência desta Especializada em face da decisão do STF relativa ao Tema 1143, uma vez que a questão dos presentes autos não diz respeito a benefício de natureza tipicamente administrativa., mas sim de caráter essencialmente trabalhista, qual seja, salarial. 
Ademais, impossível se falar em omissão no julgado quando a discussão sequer foi tangenciada pela parte, seja na defesa, seja em seu recurso ordinário, donde se infere que o ora embargante admitiu que a parcela sob análise - Função Comissionada Técnica (FCT/FCA/GFE) - não constitui verba de natureza administrativa. 
O mesmo ocorre em relação à sujeição do reclamado ao regime dos precatórios e às prerrogativas da Fazenda Pública, já que em nenhum momento houve qualquer alegação nesse sentido no recurso ordinário interposto” (e-doc. 18).

2. O reclamante descreve as funções por ele desempenhadas e esclarece ser “evidente que a União e outras entidades federadas têm no SERPRO uma extensão de suas funções precípuas. Por isso, é possível afirmar sem nenhuma ressalva que o SERPRO presta serviços públicos essenciais para o país” (fl. 4).

Ressalta que “os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias” (fl. 5).

Assevera que, “nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, o Supremo já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada — e não apenas a forma jurídica da entidade — é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição” (fl. 7).

Conclui que “qualquer decisão judicial que determine a expedição de alvarás, bloqueios judiciais ou constrições diretas sobre o patrimônio do SERPRO — à margem do regime de precatórios — incorre em manifesta desobediência à autoridade da Suprema Corte, violando o princípio da hierarquia das decisões judiciais e a própria cláusula de supremacia da Constituição Federal” (fl.8). 

Requer “a concessão da tutela de urgência, nos termos acima expostos, para determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas contra o SERPRO que impliquem bloqueio, penhora e principalmente liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 11).

Pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 12).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar os embargos de declaração opostos no Recurso Ordinário n. 0010355-62.2025.5.03.0009, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.

5. Na espécie em exame, o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO volta-se contra decisão pela qual a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região rejeitou a alegação de omissão na decisão embargada,  ao fundamento de que seria “impossível se falar em omissão no julgado quando a discussão sequer foi tangenciada pela parte, seja na defesa, seja em seu recurso ordinário, (...) o mesmo ocorre em relação à sujeição do reclamado ao regime dos precatórios e às prerrogativas da Fazenda Pública, já que em nenhum momento houve qualquer alegação nesse sentido no recurso ordinário interposto” (e-doc. 18).

6. Diferente do que se tem em reclamações análogas ajuizadas pelo reclamante, na espécie vertente não se comprova a prática, por órgãos da Justiça do Trabalho, de ato de constrição judicial incidente sobre contas bancárias titularizadas pelo reclamante. O que se tem, no caso, é apenas a rejeição de embargos de declaração por ausência de omissão quanto aos pontos arguidos pelo reclamante. Não se comprova, assim, a necessária identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma.
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora